Tribunal: TJMT
Processo: 0008602-95.2014.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008602-95.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUAS CLARAS PARK HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 06.160.819/0001-00 (APELANTE), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), PEREIRA, BRAGAGNOLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.242.541/0001-40 (APELANTE), PRENCON PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ: 13.399.197/0001-25 (APELANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELADO), MAURICIO CORREA - CPF: 177.180.698-26 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO), AGUAS CLARAS PARK HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 06.160.819/0001-00 (APELADO), PEREIRA, BRAGAGNOLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.242.541/0001-40 (APELADO), PRENCON PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ: 13.399.197/0001-25 (APELADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELANTE), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), MAURICIO CORREA - CPF: 177.180.698-26 (ADVOGADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES
– PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS – NÃO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A DEVIDA TRANSFERÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – RESCISÃO NECESSÁRIA - ÔNUS DOS AUTORES EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DOS BENS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A RÉ “FECHOU AS PORTAS” NA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

O artigo 189 do Código Civil estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Com a ciência efetiva do descumprimento da obrigação ou do ato lesivo, inicia a contagem do prazo prescricional.

Nos termos do artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
Diante do inadimplemento de uma das partes contratantes, possível o reconhecimento judicial da resolução do contrato.

Não demonstrado pelos autores que a ré “fechou as portas” na cidade (comarca de origem), pertinente a manutenção da sentença que determinou a eles que
procedam com a devolução dos veículos e entrega na sede mais próxima da ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021